Tribunal: TJDFT
Processo: 0746975-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. BLOQUEIO DE CONTAS CONJUNTAS. PRESUNÇÃO DE COTITULARIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. LIBERAÇÃO PARCIAL DOS VALORES. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio de valores em contas conjuntas, liberando apenas metade do montante.
2. A recorrente alegou que os valores são de sua exclusiva titularidade, pertencentes a terceiros vinculados à sua atividade imobiliária, e que a cotitularidade do falecido era meramente administrativa.
3. A presunção de cotitularidade em contas conjuntas implica o compartilhamento dos valores entre os titulares, salvo prova robusta em contrário.
4. A declaração extrajudicial apresentada pelos herdeiros e pela meeira, reconhecendo a titularidade da agravante, não possui força suficiente para afastar a presunção de cotitularidade, sobretudo em relação aos direitos dos herdeiros menores.
5. A insuficiência das provas documentais e a impossibilidade de dilação probatória no âmbito do processo de inventário justificam a manutenção do desbloqueio parcial dos valores.
6. Questões mais complexas, que demandem análise probatória aprofundada, devem ser submetidas a procedimento autônomo, sem comprometer a celeridade do inventário.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.